Tribunal: TJDFT
Processo: 0713079-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITOS DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMENDA À INICIAL. CUMPRIMENTO PARCIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Não se conhece da documentação extemporânea juntada aos autos somente por ocasião da interposição do apelo quando não configuradas as hipóteses do art. 435 do CPC/2015, sob pena de configurar supressão de instância.
2. A inércia do autor quanto à determinação de emenda para comprovar a dissolução da sociedade empresarial e a apuração de haveres acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito por indeferimento da inicial (CPC/2015 321 parágrafo único, 330 IV e 485 I). Precedentes do TJDFT.
3. Conheceu-se parcialmente do apelo e negou-se-lhe provimento.